Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731017-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. S. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME AGRAVADO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. S. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória em caráter antecedente à ação declaratória de nulidade de ato administrativo, formulado por APECÊ SERVICOS GERAIS LTDA em face de INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, nos autos do processo no 0704912-41.2021.8.07.0018 . A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada suspendeu o pregão decorrente do ato convocatório no 064/2021 do IGES-DF, marcado para o dia 19 de julho de 2021, às 10h, referente ao procedimento licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de recepção e atendimento. Aduz que a empresa APECÊ não demonstrou ter cadastrado tempestivamente sua proposta, razão por que não pode ser beneficiada com a suspensão do certame. Requer, ao final, o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do certame. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No mesmo sentido, o artigo 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva, estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo consta dos autos, a empresa APECÊ narrou que anexou sua proposta no sistema, em atenção ao referido ato convocatório, mas o seu acesso e participação na sessão de oferta de lances restou impossibilitada por questões técnicas. Aquela empresa alegou que entrou em contato com os responsáveis pelo procedimento, mas seus apontamentos não foram considerados no prosseguimento do certame. A agravante, por sua vez, habilita-se como parte interessada nos autos, uma vez que participou da licitação suspensa na origem, e sustenta que a empresa APECÊ não comprovou o cadastro de sua proposta no sistema, nos termos das exigências editalícias, o que demonstraria incapacidade técnica atribuída unicamente àquela empresa. Com efeito, no dia 28.9.2021, proferi decisão nos autos do agravo de instrumento no 0729959-71.2021.8.07.0000, interposto por MARIANA C. CRAVO PRODUÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP em face da mesma decisão combatida no presente recurso. Naqueles autos, o pedido liminar foi deferido para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito. Transcrevo, por oportuno, parte da fundamentação daquela decisão, que ratifico neste momento: “(...) a decisão aponta que o documento de ID 98618079, na origem, demonstraria que aquela licitante efetivamente apresentou sua proposta e realizou a gravação no sistema, apesar da posterior falha de acesso, que não seria imputada à empresa. Neste momento, passo a comparar os espelhos das telas do sistema utilizado no pregão, por meio da plataforma BIONEXO, juntadas pela agravante, com o espelho da tela juntada pela empresa APECÊ na origem (ID 98618079). De início, observa-se que, diferentemente dos exemplos acostados pela agravante, o documento juntado pela APECÊ não informa o ID do pregão, a data e a hora do registro da proposta, nem aponta para a página do sistema denominada “meus pregões”, em que a empresa pode visualizar sua participação e propostas cadastradas. Vê-se, portanto, que o documento utilizado como fundamento na decisão agravada, em verdade, não confere verossimilhança às alegações da empresa APECÊ, em razão da falta de informações básicas e, de fato, facilmente acessíveis para as empresas que realmente efetuaram o cadastro de suas propostas para participar da licitação, como a identificação da proposta e a hora de seu registro no sistema. Desse modo, em cognição sumária, verifico que os elementos juntados à origem não demonstram a probabilidade do direito daquela empresa. Ao contrário, os elementos de prova constantes dos autos parecem indicar o descumprimento das normas do procedimento licitatório pela empresa APECÊ. Assim, o deferimento do pleito de suspensão do pregão não se mostra cabível neste momento processual, sendo certo que as questões trazidas pela empresa APECÊ demandam ampla dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO ANULATÓRIA. INABILITAÇAO EM CERTAME PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF, conforme precedentes da Casa, tem natureza jurídica especial de pessoa jurídica de direito privado, cabendo-lhe adotar regramento próprio para as aquisições, inclusive estabelecer qualificação técnica específica para cada atividade que desempenhar. 2. Se, prima facie, não se verifica haver a Agravante preenchido as exigências do Ato Convocatório, fazendo-se necessário instrução adequada do processo para que se possa aferir se a qualificação técnica é adequada e suficiente para atender o serviço exigido, afasta-se o requisito da plausibilidade do direito bem como do periculum in mora, porquanto não se vislumbra risco ao resultado útil do processo. 3. Decisão que indefere o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão administrativa que inabilitou a Agravante no certame mantida. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1199630, 07090386220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso a alegação de desqualificação indevida do certame depende de comprovação realizada por meio de prova técnica, uma vez que os relatórios e análises colocadas nos autos não demonstram, de plano, qualquer ilegalidade, não havendo, portanto, a probabilidade do direito alegado, afastando-se a tutela de urgência requerida. 2.1. A recorrente alega que satisfaz todas as condições técnicas do edital, afirma que a qualificação apresenta é superior ao requerido, sendo que, apesar da nomenclatura não ser idêntica, a metodologia licitada é consideravelmente mais simples do que a comprovada, de modo que deve ser aceita. 2.2. Em que pese à argumentação despendida, apenas com contraditório e produção de provas será possível aferir a assertividade do alegado, não sendo possível em decisão liminar concluir pela probabilidade do direito alegado. 3. As questões discutidas nos autos demandam um maior aprofundamento da dialética entre o fato narrado e o direito postulado, tudo isto por meio da devida instrução processual, mediante a instauração do contraditório, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal a ambas as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1155453, 07194802420188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIDA SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não sendo constatado, de imediato, descumprimento do processo licitatório, dependendo a matéria de dilação probatória, incabível a suspensão liminar da Concorrência n. 014/2015. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1079954, 07125693020178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, subsistem os fundamentos da decisão liminar proferida no agravo de instrumento no 0729959-71.2021.8.07.0000, sendo necessário e prudente suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de permitir a continuidade do certame, pois ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória requerida pela empresa APECÊ. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Em face da evidente conexão entre os feitos, que apresentam os mesmos pedidos, determino a reunião do presente recurso ao AI 0729959-71.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator